Tribunal: STF
Processo: ADI 1179
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-29
Data de publicação: 1996-02-29

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
BENEFICIO  FISCAL. Exsurgindo,  ao  primeiro exame,  a  relevância do
pedido  formulado e o risco de manter-se com plenos efeitos o diploma
atacado  impõe-se a concessão de liminar. Isto ocorre relativamente a
Lei  do Estado do Rio de Janeiro de n. 2.273, de 27 de junho de 1994,
no  que  disciplinou  beneficio fiscal,  prevendo  prazo  especial de
pagamento do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de
Mercadorias   e   sobre   Prestações   de   Serviços   de  Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e   de  Comunicação  e  redução  da
percentagem  de  correção  monetária,  a  margem,  em  princípio,  do
disposto na alinea "g", inciso XII, par. 2., do artigo 155, da Carta
Politica  da Republica,  recepcionada a  Lei Complementar  Federal n.
24/75.   Precedente:   ação   direta   de   inconstitucionalidade  n.
1.247-9/PA,  relatada pelo Ministro  Celso de Mello, cujo acórdão foi
publicado no Diario da Justiça de 8 de setembro de 1995, ementario n.
1.799-01.